Tribunal: STF
Processo: ARE 1465537
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - ISS dos exercícios de 2014 a 2016 e 2019. 1) Nulidade da CDA afastada - Presunção de certeza e liquidez não ilidida - Inteligência do parágrafo único do art. 3º da Lei 6.830/80. 2) Alegação de taxatividade da lista de serviços anexa à LC nº 116/2003 - Questão que não foi objeto de discussão na instância de origem - Inovação recursal - Recurso não conhecido neste ponto. 3) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 11% do valor atualizado da causa atualizado (R$ 173.475,91 em junho de 2022) - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso não conhecido em parte e improvido na parte conhecida”. (eDOC 13, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º inciso LIV, II e LV; e 170 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a irregularidade da Certidão da Dívida Ativa (CDA) em que se baseia a cobrança de ISSQN nos autos, tendo em vista a ausência de diversos requisitos objetivos previstos na Lei de Execuções Fiscais. Aduz-se sua nulidade, visto inexistir a especificação correta de diversos serviços, pois se limita a apresentar apenas o valor principal, multa, juros e correção. 



    Alega-se que a nulidade da CDA decorrente dos autos de infração relativo ao ISSQN afronta o devido processo legal. Assevera-se que as atividades sobre as quais houve cobrança do ISS não foram descritas na CDA, em descumprimento ao requisito de taxatividade.



    Afirma-se que compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, I, b, definidos em lei complementar. Alega-se a flexibilização em relação à natureza dos serviços prestados para a incidência do ISS.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, observo que a parte recorrente alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em que se baseia a discussão dos autos, ao fundamento da ausência de requisitos necessários para sua validade.



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.830/80 e Código Tributário Nacional) e no conjunto probatório constante dos autos, consignou a validade da Certidão de Dívida Ativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Inicialmente, não há que se falar em nulidade da certidão de dívida ativa, pois a CDA atendeu aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5º, do art. 2º, da Lei 6.830/80, sendo apta a conduzir a execução fiscal. Mesmo que assim não fosse, modernamente, não mais se adere à ritualística formal em detrimento da substância do ato, pois, colidindo estes dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em outros dizeres, a substância dos atos se sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação que leve em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o formalismo exacerbado que em nada contribui para a aplicação da justiça.



    Neste sentido tem-se inclinado a jurisprudência, ao iluminar as regras processuais com uma interpretação que leva em consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais que a lei impõe à Certidão de Dívida Ativa têm a finalidade precípua de identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de defender-se contra ela”.



    (...)



    Dentro deste contexto e transferindo para o caso ora sub judice, verifica-se que a maneira com que foi elaborada a CDA não comprometeu a sua essência, e nem inviabilizou o exercício do direito de defesa. 



    Senão por isso, ao contrário do que alega o embargante, consta expressamente na CDA de fls. 59 o número do processo administrativo (ação fiscal nº 005/2019 fls. 81/84) que originou o débito cobrado), bem como a fundamentação legal do débito principal e da forma de correção monetária e juros de mora. 



    Com isto, inexistindo argumento contundente apto a desbancar a legitimidade da CDA, prevalece sua certeza e atribuída pelo art. 3º da Lei 6.830/80, e art. 202 do Código Tributário Nacional”. (eDOC 13, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.246.486 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Embargos à execução fiscal. CDA. Nulidades. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1185507 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7.5.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente